Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-90.2014.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000421-90.2014.8.14.0112

APELANTE: RAIMUNDO MARTINS DA SILVA SANTOS

APELADO: DARIO SCHWEICKERT, MARIO SCHWEICKERT, HENRIQUE TAVELLA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. MONOCRÁTICA DESCONSTITUIDA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO COM O REEXAME DE MÉRITO DA APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AMEAÇA DE ESBULHO OU TURBAÇÃO DA POSSE. MANUTENÇÃO DA POSSE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A legitimidade passiva no interdito proibitório é daquele que, segundo a narrativa do autor, ameaça invadir imóvel sobre o qual exerce posse. O interdito proibitório é ação possessória de caráter preventivo, aviado pelo possuidor, que demonstrando o justo receio de ameaça a sua posse em decorrência de ato injusto praticado pelo réu, vise a impedir que se efetive a turbação ou o esbulho, com a expedição do mandado competente. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
RAIMUNDO MARTINS DA SILVA SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA

que, nos autos de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, interposto pelo ora Apelante em face do
DARIO SCHWEICKERT, MARIO SCHWEICKERT E HENRIQUE TAVELLA
, extinguiu o processo com resolução do processo.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em resumo, que os Requeridos afirmaram pertencer a uma Associação, contudo, durante a instrução processual, não juntaram nenhum documento para fazer prova desta afirmação, reafirmando a legitimidade passiva dos Recorridos, que, invadiram e turbaram a posse do imóvel pertencente ao Apelante.

Devidamente intimados, os Apelados não apresentaram as Contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

Finalmente, prolatei a monocrática impugnada (ID 18279377).

O Apelante interpôs Agravo Interno (ID 18705301) sustentando que a monocrática está eivada de erro ao reconhecer a intempestividade do recurso de Apelo, pois este foi interposto mediante protocolo postal integrado, via Correios, em 10/02/2017, sendo, portanto,

tempestivo.

Por fim, requereu a retratação da decisão agravada, com posterior análise e julgamento de mérito da apelação.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 19180965.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente recurso.

Do exame da controvérsia, tenho que assiste razão ao recorrente quando afirma o equívoco da decisão monocrática, posto ser o recurso tempestivo, conforme bem exposto nas razões do agravo interno.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Agravo Interno, para desconstituir a monocrática de ID 18705301 e reexaminar o mérito da Apelação neste Colegiado, em obediência ao princípio da primazia do mérito e a razoável duração do processo.

DA APELAÇÃO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente recurso.

O objeto do presente recurso versa sobre a suposta ilegitimidade passiva de Dário Schweickert, de Mário Schweickert e de Henrique Schweickert, Requeridos na Ação de Interdito Proibitório c/c Perdas e Danos e Pedido de Liminar
inaudita altera pars
, uma vez que estes estariam turbando a posse pacífica de seu imóvel, sob o argumento de que estavam representando uma “cooperativa do sul”, que, posteriormente, foi apontada como a “Associação de Produtores Progresso do Oeste – APROESTE”.

Pois bem.

Nas ações de interdito proibitório a legitimidade passiva é daquele que, segundo a narrativa do autor, praticou a ofenda a posse.

A ação de interdito proibitório, como espécie do gênero ação possessória, possui natureza protetiva. A discussão que abrange o interdito possessório é meramente (ou essencialmente) relativa à posse do imóvel, não analisando questões relativas à propriedade. Vale dizer, analisa-se o direito de posse (
jus possessiones
), como medida protetiva, e não o direito à posse (
jus possidendi
), inerente à medida petitória.

Compulsando os autos, verifica-se que os Apelados faziam parte da referida associação, contudo, conforme acima mencionado, a ação originária tem por escopo a defesa da posse, sendo que, notoriamente, quem está ameaçando a posse mansa e pacífica do Apelante são os ora Apelados.

Os recorridos alegaram que a APROESTE havia realizado um convênio com a Administração Pública, para a utilização

agrícola da área rural. Ocorre que isso é matéria para ser analisada no mérito do interdito proibitório, motivo pelo qual deve ser acolhido o presente Apelo.

Além do mais, a jurisprudência aponta para a legitimidade passiva dos que ameaçam invadir o imóvel. Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. REQUISITOS. ART. 567 DO CPC. PRESENÇA. RECURSO DESPROVIDO. - Adotando a teoria da asserção, se a parte está inserida na narrativa dos fatos e da causa de pedir constante da exordial, isto já é o bastante para que permaneça no polo passivo da demanda - O interdito proibitório trata-se de uma tutela possessória de caráter inibitório, destinada a compelir atos de agressão à posse, concretizáveis em turbação ou em esbulho, à luz do disposto no art. 567 do Código de Processo Civil - Comprovado o justo receio de moléstia à posse dos autores, por esbulho ou turbação, deve ser mantida a sentença que deferiu a expedição de mandado proibitório.” (TJ-MG - AC: 50005513520208130363, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 07/06/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para reformar a sentença vergastada, julgando procedentes os pedidos do autor, confirmando a liminar deferida pelo Juízo a quo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 28/05/2024